Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724407-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VINÍCIUS VIEIRA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0711132-21.2022.8.07.0018, a qual deferiu, em parte, a liminar postulada. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. O impetrante questiona a nota atribuída pela banca examinadora à sua prova discursiva (subjetiva) no concurso público promovido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para a vaga de Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Área: Direito e Legislação, cargo 1. O impetrante apresentou recurso administrativo, que foi provido em relação a alguns itens, mas a nota não foi suficiente para a aprovação. No que se refere à prova discursiva, o caso em debate confronta com tese já definida no sentido de que o judiciário não pode substituir a banca examinadora em relação aos critérios de correção de prova, em especial subjetiva. No caso, o impetrante pretende que este juízo avalie a sua prova discursiva, o critério utilizado pela banca examinadora e as notas atribuídas, o que violaria o mérito administrativo, que não é suscetível de controle judicial. De acordo com a tese definida pelo STF, tema 485, no RE 632.853, em sede de repercussão geral, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, a exceção é a existência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não se vislumbra no caso ilegalidade passível de controle judicial. Na realidade, o impetrante pretende a reavaliação da prova subjetiva, critério de correção, que não envolve ilegalidade. Em relação à prova objetiva, de fato, assiste razão ao impetrante, pois o erro é grosseiro, mas este juízo não compreendo como tal fato repercutiria na nota da prova subjetiva. A inicial é confusa neste ponto. Se o impetrante teve a prova subjetiva corrigida, é porque teve êxito na prova objetiva. Este juízo já teve a oportunidade de reconhecer a ilegalidade na questão 116, cujo erro é grosseiro, tendo em vista que após a EC n.o 69 a competência para legislar sobre a defensoria pública do Distrito Federal não é mais da União. A referência às defensorias públicas dos Territórios é evidente porque estes integram a estrutura administrativa da União Federal. Portanto, a resposta não tem parâmetro legal e base de interpretação, o que implica ilegalidade. No que se refere à prova subjetiva, deve se respeitar o mérito administrativo. Há urgência, porque a alteração do gabarito em relação à questão objetiva impugnada pode repercutir na nota final, embora a inicial não seja clara neste sentido. Isto posto, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR apenas e tão somente para suspender, apenas em relação ao impetrante, os efeitos da nato atribuída à questão n.o 116, de certo para errado, com a atribuição da pontuação correspondente e, caso tal fato altere a pontuação final, que seja convocado para as fases posteriores do certame. Intime-se o Presidente da Comissão Examinadora, para prestar informações, em 10 dias. Dê-se ciência ao CEBRASPE (associação - personalidade de direito privado - competência da Fazenda Pública é questionável) para, se quiser, intervir. Exclua o DEFENSOR PÚBLICO GERAL, que não é autoridade coatora, responsável pelas questões questionadas. Intime-se o DF para informar interesse, a fim de apurar competência. Após, se o caso, voltem conclusos para sentença. O MP não se manifesta em processos desta natureza. Defiro a gratuidade”. (ID 130059341 dos autos principais). Contra referida decisão foram opostos embargos de declarações, os quais foram rejeitados. Veja: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante contra a decisão que deferiu em parte o pedido liminar. Sustenta omissão quanto quanto à alegação de violação à diversos princípios administrativos no que diz respeito aos critérios de avaliação da prova discursiva. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Deixo de acolher os embargos opostos porquanto ausente a alegada omissão apta a promover a integração da decisão. De acordo com o art. 1022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Nos embargos opostos, não foi indicado qualquer destes vícios capaz de justificar o referido recurso. Em verdade, por meio de embargos de declaração, a defesa pretende alterar o decisum, porquanto a matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este Julgador, pelas razões ali invocadas. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. Com efeito, a decisão foi clara e analisou a alegada violação de princípios administrativos. Houve fundamentadamente a prevalência do mérito administrativo à míngua de demonstração de pronto de violação legal. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Ao CJU: Intime-se a impetrante. Prazo 15 dias. Após, aguarde-se informações e manifestação do DF e voltem-me para sentença”. (ID 130930985 dos autos principais). O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37584362), que a agravada violou o princípio da legalidade ao não prever em seu edital os critérios de avaliação do mérito da prova discursiva. Não suficiente, limitou-se a publicar em sua página da internet “padrão de resposta” esperado, porém, trouxe outras exigências quando publicou o espelho de correção da prova discursiva do agravante. A violação é nítida, especialmente quanto à questão 2 da prova discursiva, onde o “padrão de resposta” traz a exigência de se abordar o tema tratados internacionais, porém, a mesma exigência não é repetida no espelho de correção. Sustenta que há erro grosseiro na avaliação da prova discursiva do agravante pela violação do princípio da legalidade, pois não se sabe qual critério considerado pela agravada, se padrão de resposta ou espelho de correção, haja vista as informações dissonantes, bem como sobre a aferição da nota, uma vez que a resposta da agravada aos recursos reconhece que houve o preenchimento integral do exigido pelo padrão de resposta, porém, é atribuída nota inferior sem qualquer fundamentação objetiva. Diz que há violação ao princípio da vinculação ao edital, eis que a agravada desrespeita as próprias publicações e não apresenta argumentos a correlacionar o decidido com o esperado pelo candidato. Aduz que não se postula a mera reavaliação da prova, mas a análise de legalidade entre o decidido pela agravada e expresso no edital e em suas publicações relativas aos critérios de avaliação. A mera alegação de ausência de “correlação entre os pontos” para não pontuar a questão do agravante é arbitrária, teratológica e consiste em erro grosseiro, pois houve a devida correlação no texto. Avalia que indeferir o recurso administrativo do agravante sob a mera alegação de “abordagem parcial”, sem demonstrar de maneira fundamentada como a resposta de fato não atendeu ao esperado, viola a exigência legal e editalícia de decisões claras e objetivas. Alega que na questão 1 o erro grosseiro é patente, uma vez que o agravante atendeu ao exigido pela agravada em seu enunciado, inclusive correspondendo ao constante do padrão de resposta. Na questão 2 existe divergência entre o previsto no padrão de resposta e o espelho de correção, revelando-se o erro grosseiro na resposta da agravada ao recurso do agravante, pois, de forma contraditória, reconhece que houve o preenchimento do exigido pelo padrão de resposta, mas lhe atribui pontuação inferior sem qualquer razão. Observa que há grave violação ao chamado “princípio da proteção da confiança” que, vinculando-se à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, visa à tutela das expectativas formadas pela presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos emanados do Poder Público. O candidato ao concurso público espera lisura da empresa promovente do certame, com respeito à legalidade, ao previsto no edital e à justa expectativa em critérios de avaliação isonômicos e imparciais. Defende que resta evidenciado o cometimento de erro grosseiro ou, pelo menos, violação às regras editalícias, o que justifica a intervenção judicial reparadora, na esteira da orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 485). Informa que a gravada não somente violou o Edital do Concurso Público, como incorreu em vício de legalidade ao não motivar adequadamente o ato administrativo concernente à atribuição de pontos ao agravante. Ao final, requer o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de invalidar as motivações negativas apostas aos recursos apresentados pelo agravante quanto ao Quesito 2.1 da Questão 1 e ao Quesito 2.1 da Questão 2 da Prova Discursiva, a fim de que seus recursos sejam considerados providos na integralidade com consequente majoração da nota atribuída, bem como determine a manutenção do agravante no certame, tendo em vista o prazo para publicação do resultado da fase de titulação a data de 07/06/2022. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão atacada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça em relação ao presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VINÍCIUS VIEIRA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0711132-21.2022.8.07.0018, a qual deferiu, em parte, a liminar postulada. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Registro que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2022 15:28:39. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator